Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709398-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO STRINGHINI, DONIZETE ALVES GIFFONI, OSMAR ANTONIO ZAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Stringhini, Donizete Alves Giffoni e Osmar Antonio Zago contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 186495025 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, processo n. 0711121-14.2020.8.07.0001, promovida pelos ora agravantes em desfavor de Banco do Brasil S/A, ora agravado, homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da sentença, nos seguintes termos: Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o primeiro laudo sob o ID no 93907515, as partes requereram sucessivos esclarecimentos adicionais. Ao final, a parte exequente concordou com o resultado apontado pelo perito (ID no 110850071), enquanto que a parte executada reitera que devem ser considerados os valores já devolvidos pela Lei no 8.088 e pelo PROAGRO, conforme apontamentos de seu assistente técnico. Sobrevieram as decisões de ID's 113999495 e 180311689, que acolheram as manifestações do réu e determinaram o recálculo da operação. O perito prestou os esclarecimentos complementares nos ID's 115132013 e 181620784. O réu manifestou sua anuência quanto ao resultado aferido (ID no 183317345). Por seu turno, o autor impugna os cálculos sob a alegação de que divergem dos cálculos apresentados pelas partes e que haveria erros na metodologia e índices adotados (ID's 117081041 e 186127854). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Nada há a prover acerca da insurgência do autor. As questões ora reiteradas já foram decididas nestes autos e submetidas ao crivo da Corte Revisora, tendo o perito efetuado os cálculos em estrita conformidade com o que restou decidido no Acórdão de ID no 178963018. Veja-se que a metodologia aplicada pelo perito vai ao encontro das determinações de ID no 180311689, porquanto "a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior." Ou seja, a devolução deve ocorrer apenas se os pagamentos feitos pelo próprio mutuário superarem o valor correto da operação financeira com a aplicação do índice definido no título judicial (41,28%), de modo que os lançamentos que não provêem de recursos do próprio mutuário devem ser integralmente abatidos da diferença apurada em razão do índice substituído (84,32%). O procedimento sugerido pelo autor (abatimentos proporcionais aos valores pagos) é desarrazoado, não guarda relação com as determinações da sentença e acarretaria enriquecimento sem causa. Quanto às meras estimativas iniciais apresentadas pelas partes, ressalte-se que a liquidação é ato integrativo da sentença, de modo que a atividade do perito deve guardar estrita obediência aos parâmetros fixados no título judicial, sem prejuízo de que a parte interessada apresente seus próprios cálculos nos autos, podendo a eles aderir a parte contrária, em atenção à disponibilidade de seu direito. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões das partes foram plenamente ofertadas nos autos, mas não são suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 181026905 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento da diferença devida em razão da Cédula de Crédito Rural no 87/01521-8 em R$ 5.258,80 (cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos de juros de mora de R$ 15.907,86 (quinze mil novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), e da Cédula de Crédito Rural no 89/00285-7 em R$ 40.301,03 (quarenta mil trezentos e um reais e três centavos), acrescidos de juros de mora de R$ 121.910,61 (cento e vinte e um mil novecentos e dez reais e sessenta e um centavos), atualizados até dezembro de 2023. Não há saldo a restituir em relação às Cédula de Crédito Rural no 89/0330-6 e 89/00284-9. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 56737655), sustentam os agravantes não ter o laudo pericial considerado os percentuais liquidados pelos autores nas cédulas de n°s. 87.01521-8, 89.00330-6, 89.00284-9 e 89.00285-7, confessados pelo réu. Alegam que “o laudo pericial homologado, juntado em ID: 181620784 não apurou diferenças a restituir aos Autores em relação às cédulas 89.0330-6 e 89.00284-9, conforme demonstrado abaixo, contrariando os cálculos apresentados pelo próprio Réu, que apuraram os percentuais de 55,68% e 50,93%, amortizados pelos Autores.” Ressaltam não terem sido considerados, nos cálculos apresentados pelo agravado, os juros moratórios devidos no período, desde a sua citação na ação civil pública, conforme determinado pelo título coletivo. Pugnam pela retificação do laudo pericial, “com a apuração dos valores devidos considerando a diferença decorrente do pagamento à maior em março de 1990 (84,32% - 41,28% = 43,04%), os percentuais amortizados pelos Autores, confessados pelo Réu, acrescidos de correção monetária e juros de mora contados desde a citação na ação civil pública (junho de 1994), nos termos da sentença liquidanda.” Defendem serem devidos honorários de sucumbência em razão da litigiosidade do feito oriunda da oposição do réu/agravado. Citam julgados que entendem abonarem a sua tese e comentam sobre a tese firmada no Tema n. 973/STJ, no julgamento dos recursos repetitivos de n°s. REsp 1648238/RS, REsp 1648498/RS e REsp 1650588/RS. Formulam, ao final, os seguintes pedidos: Pelo exposto, confiam na procedência do presente recurso para que seja determinada a retificação do laudo pericial, com a apuração da diferença decorrente do pagamento à maior em março de 1990 (84,32% - 41,28% = 43,04%) e dos percentuais amortizados pelos Autores, confessados pelo Réu, acrescidos de correção monetária e juros de mora contados desde a citação na ação civil pública (junho de 1994), nos termos da sentença liquidanda, condenando o Réu/Agravado em honorários advocatícios de sucumbência, devidos em decorrência da litigiosidade do presente feito, demonstrada pela apresentação de contestação, pelas impugnações ao laudo pericial e pelo recurso pelo Réu, ampliando a atuação destes procuradores em ambas as instâncias judiciais, a serem fixados sobre o valor apurado em favor dos Autores, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, conforme Tema Repetitivo 973/STJ e Súmula 345, do STJ. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Preparo comprovado (Id 56737656, pp. 1-2). Esta Relatoria, em despacho de Id 56983285, admitiu o processamento do agravo de instrumento. Contrarrazões pelo agravado (Id 57712537), preliminarmente requerendo a suspensão do feito em razão do Tema 1.290/STF. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo. É o relato do necessário. Decido. Do sobrestamento do feito A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.290/STF, para julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. No julgamento do RE 1.445.162-DF, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, o ilustre Ministro Alexandre de Moraes ordenou a suspensão de todas as demandas pendentes de julgamento que tratem dos critérios “de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290)”, em âmbito nacional, conforme decisão abaixo: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. (grifo nosso) Desta feita, considerada a sistemática dos recursos com matéria reconhecida como de repercussão geral a serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal em pronunciamento vinculante e em que ordenada, pelo Relator, o sobrestamento, em âmbito nacional, de todas as demandas que tratam de idêntico tema, DETERMINO a suspensão do presente recurso, em obediência a comando da Relatoria do RE 1.445.162-DF. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.445.162-DF e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora